Tribunal: TJMT
Processo: 1029218-39.2024.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-11-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1029218-39.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[JOAO PEDRO DE ALMEIDA SOUSA - CPF: 046.261.211-28 (PACIENTE), JUÍZO PLANTONISTA DO NÚCLEO DE AUDIÊNCIAS DE CUSTÓDIA DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUIZO DO NÚCLEO DE INQUERITOS POLICIAIS DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1029218-39.2024.8.11.0000

PACIENTE: JOAO PEDRO DE ALMEIDA SOUSA
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUIZO DO NÚCLEO DE INQUERITOS POLICIAIS DA COMARCA DE CUIABÁ

EMENTA
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. ABORDAGEM POLICIAL E BUSCA DOMICILIAR. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MANUTENÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

Habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso em favor do paciente, buscando revogar prisão cautelar decretada sob alegação de ilegalidade da abordagem policial e da busca domiciliar, bem como por ausência de fundamentação idônea.

II. Questão em discussão

As questões centrais consistem em: (i) verificar a legalidade da abordagem e revista pessoal realizadas pela polícia, seguidas de busca na residência do paciente; e (ii) avaliar se estão presentes os requisitos para manutenção da prisão preventiva.

III. Razões de decidir

A abordagem policial foi justificada por fundada suspeita, considerando o comportamento do paciente, que demonstrou nervosismo e tentou evadir-se. Precedentes dos tribunais superiores sustentam que atitudes suspeitas, aliadas a elementos concretos, autorizam a atuação policial sem abuso

A busca domiciliar é legitima, porque ocorreu depois que o paciente se apresentou com documento falso e indicou que o verdadeiro encontrava-se na residência, onde os policiais encontraram o entorpecente.

Quanto à prisão preventiva, há fundamentação idônea que evidencia a periculosidade do paciente e a inadequação de medidas cautelares alternativas, dado o risco de reiteração delitiva e o histórico criminal, incluindo condenações anteriores.

IV. Dispositivo e tese

Ordem de
habeas corpus
denegada.

Tese de julgamento
: “A abordagem policial fundada em suspeita justificada e o ingresso domiciliar motivado por flagrante não constituem ilegalidade. A manutenção da prisão preventiva é legítima quando devidamente fundamentada na periculosidade do agente e na inadequação de cautelares alternativas.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 144, § 5º; CPP, arts. 240, §§ 1º e 2º; CPP, art.312.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 1467500 AgR-terceiro; STJ, AgRg no HC 879.725/SP; STJ, RCD no HC 898.392/GO; STJ, AgRg no HC 833.860/RJ.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1029218-39.2024.8.11.0000

PACIENTE: JOAO PEDRO DE ALMEIDA SOUSA
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUIZO DO NÚCLEO DE INQUERITOS POLICIAIS DA COMARCA DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
impetrado em favor de

João Pedro de Almeida Sousa
, ale
gando constrangimento ilegal atribuído ao Núcleo de Inquérito Policiais – NIPO, em decorrência da prisão cautelar decretada nos autos n.
1019157-90.2024.8.11.0042.

Em suas razões, assevera que: 1) “
os policiais militares, sem qualquer demonstração do motivo a indicar a fundada suspeita, realizaram abordagem policial no paciente e, depois, novamente, sem qualquer fundamentação acerca dos motivos a indicar a fundada suspeita, se deslocou até a casa do paciente, onde localizou os entorpecentes
”; 2) “
na decisão proferida pelo magistrado para decretar a prisão preventiva da paciente foram utilizados apenas e tão somente argumentos retóricos, imbuídos de forte sentimento pessoal do magistrado, dissociados da objetividade e concretude exigidas pela legislação processual penal
–
repetidos, data vênia, na decisão ora vergastada sem qualquer reflexão
”; 3) podem ser impostas cautelares alternativas (Id. 245825693 - pág. 1-21).

A liminar foi indeferida (Id.
245939184 - pág. 1-5
) e a autoridade coatora prestou as informações pertinentes (Id.
246597160 - pág. 2-5
)

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem (Id.
249015191 - pág. 1-8
).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1029218-39.2024.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os autos registram que a Polícia Militar encontrava-se em patrulhamento tático no Bairro Santa Terezinha quando se deparou com o paciente, “
que
inicialmente [...] passou a se exaltar começando a gritar para chamar atenção de vizinhos desobedecendo as ordens de abordagens onde o suspeito ainda tentou evadir do local”
.

Consta que
“realizaram abordagem no suspeito João Pedro,
que de início se identificou com o documento em nome de Gonçalo Licínio Campos e Silva;
Que após checagem via CIOSP, as informações contidas no sistema de checagem não eram as mesmas repassadas pelo suspeito, tendo várias contradições”.

Depois da descoberta, ele “
declarou se chamar João Pedro de Almeida Sousa; Que foi realizado checagem vias CIOSP e BNMP onde
constou em desfavor do suspeito um mandado de prisão em aberto
n° 1007574-45.2023.8.11.0042.01.0001-25 expedido pela 13ª vara criminal de Cuiabá, pelo artigo 33 do Código Penal;
Que o suspeito disse que estaria com o seu documento verdadeiro em sua residência no setor no mesmo bairro
”.

Em seguida, “
no intuito de confirmar as informações passadas pelo suspeito, a equipe com apoio da VTR RAIO deslocaram até o endereço passado pelo suspeito, o qual se encontrava em posse de uma chave da residência,
sendo que ao chegar no local foi visualizado na parte externa alguns potes contendo terra e sementes de substância análoga a maconha
; Que que nesse momento foi indagado o suspeito se faria cultivo de maconha,
o qual confirmou que sim, e que havia feito cultivo algum tempo atrás, e que no momento na residência haveria uma barra de substância análoga a maconha que seria para seu uso
”.

Na sequência, a residência foi revistada e os policiais localizam “
uma barra de substância análoga a maconha e 04 munições calibre 762 intactos
; Que em decorrência do flagrante delito de tráfico ilícito/posse foi realizado busca no local sendo localizado em cima de uma raque
vários cartões de crédito em nome de terceiros, o documento pessoal do suspeito e outro documento de identidade com a foto do suspeito porém, com o nome de Marcelo Fabricio Gusmão Santos
; Que, ao realizar busca na cozinha foi localizado dentro de um pote contendo arroz uma
quantia em dinheiro totalizando o valor de R$ 3.140,00 reais
; Que, também foram encontrados no local duas máquinas de passar cartão, uma balança de precisão, um aparelho de celular e um pote contendo embalagens contendo resquícios de maconha
” (Id. 245825696 - pág. 22-23 – PM Almir Souza dos Santos).

O laudo pericial n.
311.3.10.9067.2024.205156-A01
atesta que a substância apreendida totalizou 391,49g (trezentos e noventa e um gramas e quarenta e nove centigramas) e apresentou resultado positivo para maconha (Id.
245825696 - pág. 67-68).

Os elementos angariados refutam a nulidade das buscas alardeadas na impetração.

Como é cediço, a revista pessoal decorre do dever e exercício regular da função constitucional de patrulhamento ostensivo conferida à Polícia Militar (CF/88, art. 144, § 5º), e tem como objetivo
prevenir delitos
e condutas ofensivas à ordem pública, obviamente sem abuso de poder.

Para sua ocorrência bastam
fundadas suspeitas
que o agente está
‘ocultando armas ou munições, coisas achadas ou obtidas por meios criminosos ou instrumentos utilizados na prática de crimes’ (CPP, art. 240, §§ 1º e 2º).

Destarte, no contexto em que aconteceu – durante patrulhamento de rotina, se deparando com indivíduo que apresentou nervosismo exacerbado e tentou empreender fuga – encontra-se justificada a ação policial.

A jurisprudência dos tribunais superiores corrobora a conclusão:

[...] O entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito. Precedentes.
A atitude suspeita do acusado e o nervosismo ao perceber a presença dos militares que realizavam patrulhamento de rotina em conhecido ponto de tráfico de drogas, evidenciam a existência de justa causa para a revista pessoal
, que resultou na apreensão de diversas porções entorpecentes destinados à mercancia ilícita. [...]
(STF, ARE 1467500 AgR-terceiro, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 18-03-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 12-04-2024 PUBLIC 15-04-2024).

[...] No caso dos autos, o Tribunal de origem concluiu pela legalidade da atuação policial.
Em um primeiro momento, o comportamento dos ocupantes do automóvel, que demonstraram bastante nervosismo ao avistarem a aproximação da viatura
. Ao serem abordados, a testemunha, que ocupava o banco passageiro do veículo, confirmou aos militares que o condutor havia recebido um pacote de dois indivíduos, guardando-o no porta-luvas, constatando-se aproximadamente 100 porções de cocaína. Destaque-se que não é caso de convalidação da atuação abusiva dos agentes públicos pela descoberta fortuita de um ilícito. Tampouco verifica-se a ocorrência de uma abordagem imotivada ou nitidamente preconceituosa,
mas sim de um conjunto de elementos objetivamente aferíveis que fazem com que uma atitude corriqueira desencadeie a atuação policial em seu viés preventivo
. Nesse contexto, restou justificada a abordagem e busca pessoal, não se vislumbrando qualquer ilegalidade na atuação dos agentes públicos, uma vez que amparada pelas circunstâncias do caso concreto. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 879.725/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 1/7/2024, DJe de 3/7/2024).

Ademais, não se pode olvidar que os policiais revistaram a residência do réu
depois que constataram que ele portava documento
falso e que havia um mandado de prisão em aberto contra ele, sendo que na parte externa da casa se depararam com ‘sementes de maconha’ prontas para o cultivo.

Diante das particularidades do caso, não há ilegalidade no ingresso dos policiais na residência sem mandado. Confira-se:

[...] Não há se falar em ilicitude da busca domiciliar, uma vez que os policiais verificaram a situação de flagrante delito antes mesmo da diligência. De fato, os agentes só entraram na casa do paciente, que é conhecido como "chefe de comercialização de drogas",
após verificarem que este estava portando documento falso
e tinha fotos de drogas, além de ter indicado onde morava, bem como onde estava a droga
.
[...]
(STJ, RCD no HC n. 898.392/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/4/2024, DJe de 16/4/2024).

[...] No caso dos autos, havia fundadas razões para a busca domiciliar, pois foram utilizadas informações oriundas da inteligência policial, acerca da traficância pelos acusados, foragidos do Estado do Paraná, os quais,
ao " serem abordados, apresentaram documentos falsos
e, com eles, foi apreendida uma arma de fogo, fato que, aliado às informações obtidas, motivou o ingresso na residência", local onde foram encontradas mais armas e munições, além de 3,135kg de cocaína e 500g de maconha e anotações relacionadas ao tráfico. [...]
(AgRg nos EDcl na RvCr n. 5.869/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Terceira Seção, julgado em 14/11/2023, DJe de 17/11/2023).

De qualquer modo,
“[...] o contexto narrado e o atual estágio processual não autorizam o reconhecimento da nulidade probatória por essa Corte Superior pela via estreita do recurso ordinário em habeas corpus, de modo que se faz prematuro afirmar a invalidade das provas produzidas quando nem sequer concluída a instrução processual na ação penal em questão.” [...]
(STJ, AgRg no RHC n. 187.652/GO, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 23/9/2024, DJe de 25/9/2024).

Também não identifico ilegalidade na
prisão preventiva
imposta ao paciente.

A segregação foi decretada na audiência de custódia, após requerimento da autoridade policial e manifestação favorável do Ministério Público, e encontra-se justificada na garantia da ordem pública, ante sua
reiteração delitiva
,
verbis:

O
periculum libertatis, está demonstrado na possibilidade da liberdade do custodiado desencadear outras ações dessa natureza, especialmente levando-se em conta as FOTOGRAFIAS OCORRÊNCIA BO S.R.O.P. nº 2024.303807 (id. 171432482), que demonstra a quantidade de entorpecentes, cartões de crédito, documentos de terceiros, balança, máquina de cartões e valores em dinheiro, evidenciando a prática de tráfico de drogas.

No presente caso, verifica-se que a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, se mostraria inócuas para conter o espírito transgressor do custodiado, tendo a certeza da impunidade e acreditando que mesmo sendo preso, logo em seguida será colocado em liberdade, ficando deveras abalada a ordem pública, percebendo-se, em quase todas as audiências de custódia, quase que inviabilizando o trabalho dos juízes criminais, a apresentação de custodiados para a realização de audiência de custódia em razão da prática do crime de tráfico de drogas.

Assim, chega-se à inferência de que, sem dúvidas, a ordem pública será abalada se o autuado for colocado em liberdade, mormente porque se encontra com mandado de prisão em aberto, seus os antecedentes criminais, com condenações
, bem como a forma como a droga estava acondicionada em sua residência, demonstra a traficância e enseja a garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva nos termos do enunciado do Tribunal de Justiça de Mato Grosso
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 101532/2015).
[...]
(Id. 245825696 - pág. 71-77).

Além de responder ao executivo de pena n. 0019895-42.2017.8.11.0042, em decorrência de condenação pelos crimes de moeda falsa (CP, art. 289) e de receptação (CP, art. 180), o relatório de antecedentes criminais demonstra que o paciente apresenta registros por tráfico de drogas (proc. 54-27.2018.811.0042 e 1007574-45.2023.8.11.0042).

Como reiteradamente decidido,
“
a periculosidade do acusado, demonstrada na reiteração delitiva, constitui motivação idônea para o decreto da custódia cautelar, como garantia da ordem pública. Precedentes” [...]
(STJ, AgRg no HC n. 833.860/RJ, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 30/11/2023).

Invoco ainda os seguintes julgados:

[...] "A persistência do agente na prática criminosa justifica, a priori, a interferência estatal com a decretação da prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP, porquanto esse comportamento revela uma periculosidade social e compromete a ordem pública" (RHC 118.027/AL, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 8/10/2019, DJe 14/10/2019). [...]
(STJ, AgRg no HC n. 944.787/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 23/10/2024, DJe de 28/10/2024).

[...] Conforme destacado na decisão agravada, o crime em apuração teria sido cometido durante o gozo de liberdade provisória concedida mediante imposição de medidas cautelares alternativas apenas 1 ano antes pela prática do mesmo crime, de tráfico de drogas, o que evidencia o risco concreto de reiteração delitiva e a insuficiência de medidas cautelares diversas do cárcere para o resguardo da ordem pública. Precedentes. [...]
(AgRg no RHC n. 196.622/RS, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 16/10/2024, DJe de 23/10/2024).

Assim, demonstrado o
periculum libertatis
que justifica a prisão preventiva, fica clara a impossibilidade de substitui-la por cautelares alternativas:

[...] São inaplicáveis quaisquer medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP, uma vez que as circunstâncias do delito evidenciam a insuficiência das providências menos graves. [...]
(STJ, AgRg no RHC n. 186.829/RJ, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 26/6/2024).

[...] Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública. Precedentes. [...]
(STJ, AgRg no RHC n. 194.638/PR, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 18/6/2024, DJe de 25/6/2024).

Com essas considerações, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
denego
a ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2024